Tribunal: TJMT
Processo: 1071575-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071575-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICENTE PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 383.519.191-87 (RECORRENTE), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), DANIELE SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.390.931-65 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1071575-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071575-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Vicente Pinto de Oliveira

Recorrida:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores e Familiares e Empreend.fami.rurais do Brasil

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao considerar a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar demanda relativa a descontos indevidos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível é competente para analisar e julgar a demanda relativa a descontos indevidos em benefício previdenciário, quando inexistente vínculo sindical ou associativo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial Cível tem competência para analisar e julgar ações de menor complexidade, salvo discussões expressamente previstas no artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 9.099 de 1995, não abrangendo as hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário sem vínculo associativo comprovado.

4.

A cobrança impugnada não possui natureza tributária nem parafiscal, pois não há vínculo formal do recorrente com a confederação recorrida, afastando a obrigatoriedade do pagamento da contribuição.

5.

A ausência de autorização expressa para a realização dos descontos caracteriza falha na prestação de serviço, e configura relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

8.

O Juizado Especial Cível é competente para julgar a demanda referente a descontos indevidos em benefício previdenciário, quando inexistente vínculo associativo ou sindical entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099 de 1995, artigo 3º, parágrafo 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudências relevantes: TJMT, NU 1005540-89.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, NU 1053522-36.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1071575-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071575-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Vicente Pinto de Oliveira

Recorrida:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores e Familiares e Empreend.fami.rurais do Brasil

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Vicente Pinto de Oliveira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 269168252)
:
declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da presente demanda e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que as cobranças de contribuições associativas possuem natureza parafiscal.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269168253): requer a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1071575-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071575-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Vicente Pinto de Oliveira

Recorrida:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores e Familiares e Empreend.fami.rurais do Brasil

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor, ante a sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da presente demanda, sob o fundamento de que as cobranças de contribuições associativas possuem natureza parafiscal.

A controvérsia cinge-se em analisar se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar o caso em questão, de modo que o recorrente postula a reforma da sentença recorrida, a fim de que a ação tenha seu prosseguimento regular.

A sentença merece reforma, pois

o Juizado tem competência para julgar ações relativas a descontos indevidos em benefício previdenciário
quando não há vínculo sindical ou associativo comprovado entre as partes, tendo em vista que caracteriza-se como relação de consumo.

Com efeito, artigo 3º,
paragrafo 2
,
da Lei 9.099/95 estabelece que os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar causas de menor complexidade, desde que não envolvam causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

A cobrança impugnada
não tem caráter tributário nem parafiscal
, pois não há vínculo formal do recorrente com a confederação recorrida e, portanto,
não há obrigação legal de pagamento da contribuição
. Além disso, o autor alega
não ter aderido voluntariamente à entidade nem autorizado os descontos
, o que configura típica
relação de consumo.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“LANÇAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO CONAFER NÃO AUTORIZADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não autorizou nenhum desconto em seu benefício previdenciário referente a contribuição CONAFER e, se não há provas da contratação, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. A restituição do valor descontado da benefício do consumidor deve ocorrer na forma simples, porquanto não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise.

(N.U 1005540-89.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO DE APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA E EXPRESSA CONTRATAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- O desconto indevido evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição do valor indevidamente cobrado. 4- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 5- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1053522-36.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)”.

Portanto, a sentença deve ser
desconstituída
, com o consequente
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
, permitindo que se analise o mérito da ação, garantindo ao recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025